Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013624-64.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO - CPF: 008.762.681-06 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA
DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
TERRESTRE. COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGEM PARA HORÁRIO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

No
presente

caso
,
restou

incontroversa
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

reclamada
, que
comercializou

passagem
à
parte

reclamante
com
itinerário

inexistente
,
assim

como

configurado
o
dano
moral. Em
relação

ao

quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
bem

como

considerando
o
fato
de
a

empresa

reclamada

ter

comercializado

passagem

mesmo

sabendo
que
não

havia

ônibus

programado
para o
horário
, e o
valor
indisponibilizado
à
parte

reclamante
(R$ 75,71),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

2. Vale
frisar
que
o

prejuízo

sofrido
pela
consumidora

foi

relativamente

reduzido
(R$ 75,71),
tratando
-se de
falha

na

prestação
de
serviço
de
transporte
que,
embora

tenha

frustrado

os

planos
da
recorrente
,
não

gerou

quaisquer

outras

consequências

gravosas
.
Além

disso
,
ressalte
-se que a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais

tem

a
dotado

parâmetros

razoáveis

em

casos

semelhantes
,
sendo
que o valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
não
se
afigura

irrisório

nem

desproporcional
, mas
atende

adequadamente
à
finalidade

compensatória
do
dano
moral e
ao

necessário

caráter

pedagógico
,
sem

cons
tituir

fonte
de
enriquecimento

indevido
. Por
fim
,
cabe

destacar
que,
embora
a
recorrente

mencione

julgados
com
indenização

em

quantia
superior à
fixada

na

sentença

em

casos
de
atraso
no
transporte

terrestre
,
cada

caso

deve
ser
analisado

conforme

suas

parti
cularidades
,
não
se
podendo

estabelecer
um valor
padrão

dissociado
das
circunstâncias

específicas
da
lide
. Assim
correta
a
conclusão
de que "
a
indenização
no
montante
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
cumprirá
o
escopo
de
inibir
que a
requerida
volte a
comet
er
o
ato

ilícito
,
ao

mesmo
tempo que o valor se
mostra

equilibrado
, de
acordo
com as
condições

financeiras
e
sociais
das partes
envolvidas
,
uma

vez
que
não
se
mostra

excessivo
a
ponto
de
configurar

enriquecimento

ilícito
da
parte

Autora
,
nem

irrisório
para

não

representar

ao

ofensor

algum

esforço
no
seu

cumprimento
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099
/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013624-64.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
:
ROSELY MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO

Recorrido
:
VIACAO JUINA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSELY MARIA DO NASCIMENTO CORDEIRO

ajuizou

reclamação

em
face de VIACAO JUINA LTDA - EPP.
Noticiou
que
adquiriu
no terminal
rodoviário
de Cáceres
uma

passagem
de
ônibus
junto
ao

guichê
da
empresa

reclamada
para o
trecho
entre Cáceres-MT e Pontes e Lacerda-MT com
embarque

previsto
para as 2
h da
madrugada

ao

custo
de R$ 75,71,
todavia
,
após
o
horário

previsto
para
embarque
, o
ônibus

não

havia

chegado
e,
ao

buscar

informações
no
guichê
da
reclamada
,
foi

informada
de que
não

havia

nenhum

ônibus

programado
para
aquele

horário
e que
os

atendentes

desconheciam
o
motivo
da
venda
da
passagem
.
Requereu
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Le
i 9.099/95. II. PRELIMINAR Por inexistirem preliminares, passo à análise do mérito. III. MÉRITO Passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (art. 355
, I, do CPC). Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de prov
as, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta por ROSELY MARIA DO
NASCIMENTO CORDEIRO em desfav
or de VIACAO JUINA LTDA - EPP, na qual a Autora afirma que adquiriu junto à Ré passagem de ônibus para o trecho Cáceres-Pontes e Lacerda no dia27/07/2024 às 02:00 horas. Afirma, todavia, que no dia e horário estipulados, ficou aguardando na plataforma de e
mbarque da rodoviária, mas nenhum ônibus da Ré apareceu, e que ao indagar a um funcionário da Requerida o que teria ocorrido, este lhe informou que não haveria nenhum ônibus programado para aquele trecho no horário, e que não sabia o porquê teriam lhe vend
ido a passagem. Pleiteia, pois, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais (reembolso da passagem não utilizada) sofridos. A parte ré, em contestação, afirmou que não teria responsabilidade pelos danos causados à Au
tora, já que a passagem teria sido adquirida em agência de turismo, e que não localizou em seu sistema nenhuma reserva em nome da Requerente, pelo que pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as par
tes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação a inversão do ônus da prova (art. 6, VIII, do CDC) aplicado em favor ao reclamante- consumidor- uma vez que está prese
nte a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o ped
ido apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Os fatos nar
rados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos (Id no 176668528) que a Autor adquiriu junto à Requerida passagem para o trecho Cáceres-Pontes e Lacerda, com data de embarque em 27/07/2024 às 02:00 horas, bem como que, ao chegar na rodoviária, f
oi impossibilitada de embarcar já que nenhum ônibus da Ré compareceu à plataforma de embarque. Também é incontroversa a relação de consumo entre as partes, devendo ser regida à luz do direito consumerista, como preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fr
uição e riscos”. Nessa mesma direção, imperioso ressaltar que o transportador terrestre também se subordina ao CDC, pela sua qualidade de prestador de serviço público, em consonância com a previsão do artigo 22 da Lei no. 8.078/90, assim dispondo: “os órgã
os públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”, em atendimento ao direito básico do
consumidor, insculpido no inciso X do artigo 6o, do mesmo diploma normativo. Assim, a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de se
us atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela. Em sua defesa, limitou-se a afirmar que a responsabilidade seria de suposta agência de turismo que teria vendido a passagem à Autora, e que não teria localizado reserva em nome da
Autora, todavia, analisando a passagem de Id no 176668528, verifica-se que esta foi emitida pela própria Ré. Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o d
ano moral é medida que se impõe. O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral. A falha na
prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a
condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar e
nriquecimento ilícito da parte Autora, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento. Por fim, no que tange à restituição dos valores gastos pelo Autor com a passagem do transporte terrestre não realizado por culpa exclusiv
a da Ré, tenho que também merece prosperar, devendo o Requerente ser ressarcido conforme os comprovantes de pagamentos juntados na inicial no valor de R$ 75,71 (setenta e cinco reais e setenta e um centavos). IV - DISPOSITIVO: Ante o exposto, e com fundame
nto no art. 487, I, do CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
condenando a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, para cada um dos Autores, com incidência
de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 75,71 (setenta e
cinco reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súm
ula 43 do STJ. Considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 4
06, § 1o, c/c art. 389, ambos do Código Civil, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela F
undação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/9
5. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Ana Candida Lamoia de Moraes Britto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remet
am-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cáceres/MT, data da assinatura eletrônica. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que o valor da
indenização

por

da
nos

morais

fixado
é
irrisório
e
não

atende

ao

caráter

punitivo-pedagógico da responsabilidade civil. Requereu o provimento do recurso para majorar a referida

indenização
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025